Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021027-44.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrantes: Rogério Nóbrega da Silva e Ramon Honda Silva
Paciente: Matheus Lourenço Silva e Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Lourenço Silva e Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Sustentam os impetrantes a ocorrência de excesso de prazo para a análise da prisão em flagrante do paciente efetivada em 01.10.2020, porque, já passados mais de 08 (oito) dias em que realizada a constrição, a autoridade judiciária ainda não havia tomado conhecimento da prisão e nem proferido qualquer decisão, em contrariedade ao que dispõe o art. 306 do Código de Processo Penal, o que gera irreparável constrangimento ilegal ao investigado, além de violação ao disposto no art. 5o, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
De outro turno, realçam a desnecessidade da adoção da ultima ratio, seja porque não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas no art. 312 do CPP, seja porque afigura-se mais viável a fixação de medidas cautelares alternativas, à vista do paciente apresentar condições pessoais favoráveis, a prática delitiva em que autuado ter sido na modalidade tentada e, caso eventualmente seja condenado, não será imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da pena.
Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, requerem seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, fundada a pretensão da alegação na ofensa ao princípio da homogeneidade.
Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Conquanto os impetrantes aleguem a ocorrência de excesso de prazo em razão da demora em comunicar o juiz competente a respeito do flagrante, vê-se, ao menos nesta análise superficial, que, conquanto o flagrante não tenha sido homologado, a prisão preventiva do paciente foi posteriormente decretada por força de decisão proferida pela autoridade judiciária em 08/10/2020, conforme se extrai de consulta aos autos de prisão em flagrante n. 1002592-10.2020.811.0004, via PJE de 1o grau, a ensejar novo título prisional que aponta a necessidade da medida extrema.
Sobre o ponto, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) A pretensão de reconhecer a nulidade do flagrante resta superada quando superveniente novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto preventivo. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Ordem denegada.” (TJMT, HC n. 1003125-49.2018.8.11.0000, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018) (grifos apostos)
Quanto à pretendida concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas de prisão em favor do paciente, não merecem prosperar os argumentos invocados pelos impetrantes para embasarem referidos pleitos.
Do ponto de vista fático, verifica-se que Matheus, motivado, a princípio, por ciúmes, de posse de um facão, foi em direção à vítima Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo, mais precisamente quando esta se encontrava sozinha, ocasião em que lhe desferiu vários golpes de facão nas regiões da cabeça, braços, pernas e ombro, enquanto aquela se debatia com as mãos em vão, na tentativa de se defender. De se ressaltar que o flagrado apenas não conseguiu concluir seu intento por razões alheias, ao passo que impedido por uma testemunha que chegou ao local e se armou de uma tábua, oportunidade em que o autuado evadiu-se, somente vindo a ser encontrado pelos policias horas depois do ocorrido em seu trabalho.
Em análise dos documentos apresentados nesta ação constitucional, notadamente o auto de prisão em flagrante, verifica-se, nesta análise sumária, que o crime de tentativa de homicídio em debate aparenta-se de gravidade acentuada, em razão do modus operandi empregado, que constitui fundamento idôneo para justificar o seu encarceramento cautelar, diante do resguardo da ordem pública.
Nesse sentido a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, de cujos fundamentos podem se extrair os seguintes trechos:
O cenário de ameaça prévia; reiteração de golpes de facão, além do cenário de perseguição da vítima, constituem circunstâncias de relevo que indicam empiricamente a necessidade, ao menos por ora, de decretação da preventiva para fins de garantia da ordem pública, sobretudo diante do contexto fático e o modus operandi empregado na execução do delito.
Nos termos do Enunciado no. 12, da Edição n. 32, da Jurisprudência em Teses do STJ, o fundamento empírico da garantia da ordem pública pode ser extraído da gravidade em concreto da conduta, da periculosidade social do agente ou do modus operandi (...)
Conforme já sacramentado na jurisprudência as circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de impedir o decreto da preventiva, sobretudo quando presentes os seus pressupostos e fundamentos. (...)
Inviável também a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento, porque presentes os pressupostos e fundamentos concretos da preventiva outrora demonstrados.(Cf. consulta aos Autos de prisão em flagrante n. 1002592-10.2020.811.0004, via PJE de 1o grau)
Com efeito, se a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra aparentemente fundamentada, a demonstrar que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade do delito, à primeira vista, não há de se falar em constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão do benefício da liberdade provisória.
Por conseguinte, inaplicáveis, por ora, quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, relacionadas no art. 319 do CPP, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.
De outro norte, no que tange às assertivas relativas à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, ao menos nesta abreviada cognição, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Diante desse cenário, prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, sobretudo para análise da marcha procedimental do caso, bem como a colheita do parecer da Procuradoria de Justiça, para que posteriormente, desde que plausível, proceda-se o controle do ato censurado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada